Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-34.2019.8.11.0039
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-34.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA - CPF: 058.490.826-11 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000193-34.2019.8.11.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
contra sentença proferida em autos de Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000193-34.2019.8.11.0039 - Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida: 1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; 1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 1.2

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material); 2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.”
(ID. 172466739).

O Banco apela e aduz que
“resta evidente que o autor celebrou o contrato de empréstimo por LIVRE e ESPONTÂNEA vontade, bem como que se beneficiou dos contratos, vez que teve os valores creditados em sua conta, razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores.”.

Afirma que
“a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação do na prestação do prestação de serviço ou fornecimento do produto.”.

Argumenta que
“ao analisarmos a situação descrita nos autos, concluímos que o serviço prestado pelo recorrente foi efetuado observando-se todas as regras legais, não somente estipuladas pelo Sistema Financeiro Nacional, como também pela legislação consumerista, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço, especialmente ao verificarmos que houve o respeito e observância de todas as exigências documentais para a abertura da conta e disponibilização dos serviços agregados, bem como conferência com os originais e análise cadastral.”.

Defende que
“o constrangimento alegado não é fato gerador de indenização por danos morais, sob pena de se ingressar na esfera da chamada indústria do dano moral, pois certamente não foi para albergar esse tipo de tutela que o legislador criou o instituto em debate, nem tampouco é o pensamento dos doutrinadores ou reflete a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.”.

Pontua que
“a indenização por danos morais não possui caráter punitivo, mas apenas compensatório, ou seja, deve proporcionar ao ofendido um conforto equivalente ao desconforto sofrido e nada mais. Jamais poderá servir de fonte de enriquecimento.”.

Diz que
“tendo em vista a clara ausência de amparo ilegal na aplicação do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao presente processo, o pleito do Recorrido à condenação da instituição requerida ao pagamento de indenização nos moldes pleiteados constitui em verdadeira aberração jurídica, por se tratar de análise equivocada do dispositivo legal.”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente os pedidos da inicial (id. 172466741).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 172466748).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
contra sentença proferida em autos de Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000193-34.2019.8.11.0039 - Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida: 1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; 1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 1.2

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material); 2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.”
(ID. 172466739).

A apelante disse, na inicial, que
“tomou conhecimento pelo correspondente do banco BMG ITAU que a mesma tinha mais empréstimo consignado em sua aposentadoria, Perplexa com a situação, haja vista que aquele seria seu primeiro empréstimo a autora que é uma cidadã de bem que zela pelo seu nome, procurou o INSS de Mirassol D’oeste, onde ficou sabendo que em sua aposentadoria foi realizado 6 (seis) empréstimo consignado.”

Afirma que
“dos 6 (seis) empréstimos 4 (quatro) são ilegais, sendo que um desses empréstimo é cobrado pela

requerida, no valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), desde setembro de 2015.”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito, após a defesa, sobreveio à sentença de procedência dos pedidos.

Entendo que assiste razão ao Banco apelante. Vejamos:

Analisando os autos, o Banco traz aos autos cópia do contrato onde há expressa cláusula em que afirma que
“As parcelas do empréstimo serão pagas mediante desconto na folha de pagamento dos salários ou nos benefícios previdenciários concedidos ao cliente...”
(id. 172465733).

Em que pese constar a marcação de digital, trata-se de um contrato formalizado em 22/07/2015 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato de pagamento do valor contratado.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual e as assinaturas são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, acompanhado de testemunha
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências, já que o apelante apesar de analfabeto, estava acompanhado, que assinou a rogo, bem como de duas testemunhas que lhe garante o conhecimento das cláusulas.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta as devidas assinaturas e dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a parte autora seja analfabeta, indígena e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude. É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé. (N.U 1000083-49.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para determinar a reforma da sentença julgando improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inverto os honorários em favor do apelante e majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023